Tribunal: TJMT
Processo: 1022367-89.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022367-89.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISLAINE PEREIRA DE ANDRADE FREITAS - CPF: 864.549.601-10 (APELADO), EMERSON SANABRIA CARVALHO - CPF: 621.640.741-49 (ADVOGADO), ADVANCED - FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP - CNPJ: 05.741.856/0001-31 (APELANTE), RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - CPF: 011.791.931-48 (ADVOGADO), ESTER GUIMARAES SILVA - CPF: 066.391.041-21 (ADVOGADO), RAPHAEL NAVES DIAS - CPF: 964.064.371-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE PROTESTO DE TÍTULOS COM PEDIDO LIMINAR – PRELIMINAR DE CONEXÃO REJEITADA – MÉRITO - CIRCULAÇÃO DE CHEQUES PRÉ-DATADOS – OPERAÇÃO DE FOMENTO MERCANTIL – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL PELA BENEFICIÁRIA ORIGINAL – AUSÊNCIA DE CAUSA LEGÍTIMA SUBJACENTE – TERCEIRA ENDOSSATÁRIA – FALTA DE BOA-FÉ OBJETIVA – POSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO DE EXCEÇÕES PESSOAIS – NULIDADE DOS TÍTULOS – RETIRADA DOS REGISTROS DE INADIMPLÊNCIA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A conexão entre ações somente se configura diante da identidade de objeto ou causa de pedir (art. 55 do CPC), o que não ocorre entre ação anulatória de protesto e ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais e materiais, cujo escopo e partes demandadas divergem.

Embora o cheque seja título de crédito dotado de abstração, autonomia e literalidade, tais princípios não impedem a análise da relação subjacente em ações anulatórias de protesto, sobretudo quando presentes indícios robustos de ausência de causa legítima para a emissão.

A operação de fomento mercantil, por sua natureza comercial e típica de cessão de crédito, sujeita o endossatário à verificação da origem e regularidade dos títulos negociados, especialmente quando emitidos em bloco por empresa que sequer iniciou a prestação dos serviços contratados.

Não demonstrada diligência mínima na aquisição dos títulos pela empresa faturizadora, afasta-se a proteção jurídica conferida ao terceiro de boa-fé, tornando-lhe oponíveis as exceções pessoais da emitente, conforme inteligência dos arts. 290 e 294 do Código Civil e jurisprudência consolidada do STJ.

Comprovado o inadimplemento contratual pela empresa beneficiária original (C.S.I. Construções), bem como a ausência de causa debendi na emissão dos cheques, revela-se legítima a decretação de nulidade dos títulos protestados, impondo-se, ainda, a retirada do nome da autora dos cadastros restritivos de crédito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1022367-89.2023.8.11.0041

APELANTE: ADVANCED - FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP

APELADO: FRANCISLAINE PEREIRA DE ANDRADE FREITAS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ADVANCED - FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP
,

contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr.
Pierro de Faria Mendes
, lançada nos autos da Ação Anulatória de Protesto de Títulos com Pedido de Liminar nº 1022367-89.2023.8.11.0041, ajuizada por
FRANCISLAINE PEREIRA DE ANDRADE FREITAS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
“[...] para confirmar a antecipação da tutela concedida no ID 126039744 e declarar nulas as cártulas de n. 85002 a 85005 e 850011 a 850020 no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) cada, devendo ser devolvidas à parte autora, bem como determinar a imediata retirada do nome da autora dos cadastros de inadimplentes, se a negativação decorreu exclusivamente dos referidos protestos. Outrossim, condeno ainda, o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 85,

§ 2º do Código de Processo Civil”
(sic).

Preliminarmente, a apelante insurge-se contra a rejeição da preliminar de dependência entre a presente ação e o processo nº 1008036-05.2023.8.11.0041, que tramita na 8ª Vara Cível de Cuiabá/MT. Argumenta que a autora propôs ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais e materiais em face de C.S.I. CONSTRUÇÕES CONSULTORIA E INFORMÁTICA, empresa que originalmente recebeu os cheques ora discutidos, sendo que o pagamento pactuado foi consubstanciado em trinta e seis cheques pré-datados, dos quais quinze foram repassados à C.S.I. e posteriormente vendidos à ADVANCED FOMENTO MERCANTIL LTDA.

A recorrente sustenta que os cheques foram sustados pela emitente em razão de alegado descumprimento contratual pela C.S.I., e que a autora requereu a sustação dos protestos sob o entendimento de haver ocorrido cessão de direito dos referidos cheques sem permitir a oposição pessoal da emitente, havendo, portanto, evidente conexão entre as demandas, uma vez que na outra ação está sendo julgada a relação jurídica que deu origem à emissão dos cheques objeto desta ação.

A recorrente aponta contradição na sentença, pois o juízo de origem, ao rejeitar a preliminar, fundamentou sua decisão no argumento de que os títulos de crédito circuláveis se desvinculam da relação jurídica original a partir do momento em que são postos em circulação, não havendo relação de prejudicialidade ou litispendência entre as demandas.

Contudo, posteriormente, ao analisar o mérito, o mesmo juízo afirmou que a empresa de fomento não averiguou a origem dos cheques e, por isso, não teria a proteção do terceiro de boa-fé, demonstrando que o magistrado não definiu claramente se a teoria da abstração é aplicável ou não ao caso concreto.

A apelante sustenta que, se é necessário analisar a origem do cheque para afastar a proteção do terceiro de boa-fé, como decidiu o magistrado, é evidente a necessidade de acolhimento da preliminar arguida em defesa, pois há efetiva conexão entre as demandas, sendo necessário que os feitos sejam reunidos para evitar decisões conflitantes, especialmente porque pode restar comprovado o não cumprimento do contrato por alguma impossibilidade causada pela própria emitente do cheque ou mesmo pelo não pagamento de parte do contrato.

No mérito, a recorrente sustenta que a decisão recorrida padece de diversos erros de premissa que conduziram a uma conclusão injusta.

Alega que o juízo fundou sua decisão em dois pilares equivocados: primeiro, na suposta comprovação documental de que o contrato da C.S.I. CONSTRUÇÕES não foi cumprido; segundo, que a requerida não agiu de boa-fé, pois a falta de diligência mínima na averiguação da origem e da regularidade dos títulos afastaria sua proteção como terceiro de boa-fé.

A apelante aponta que a sentença é injusta porque as provas documentais trazidas aos autos pela autora quanto ao não cumprimento do contrato consistem justamente na cópia do processo nº 1008036-05.2023.8.11.0041, ou seja, a questão é controvertida e está pendente de julgamento, não havendo certeza sobre o inadimplemento contratual, e porque há contradição flagrante na classificação da ré ora como terceiro sem boa-fé, ora como terceiro de boa-fé.

A recorrente destaca que o próprio juízo reconheceu que houve comunicação prévia, por meio do aplicativo WhatsApp, à parte autora, informando sobre a transmissão do cheque, a qual se deu com a anuência desta, conforme ata notarial juntada aos autos.

O magistrado ainda reconheceu que, à míngua de provas quanto à conduta ilícita por parte da requerida no envio dos dados da parte requerente aos órgãos de proteção ao crédito, tampouco subsistem elementos que indiquem que a mesma agiu de má-fé, restando configurada culpa exclusiva de terceiro e, por consequência, ausente o nexo de causalidade com o dano alegado.

A apelante argumenta que é evidente que, se a apelada foi comunicada da transmissão dos cheques e ainda anuiu com o procedimento, a empresa recorrente é terceira de boa-fé, não podendo ser afastada essa condição para determinar a inexigibilidade dos cheques, caracterizando evidente confusão entre as premissas firmadas em sentença.

Quanto à validade da transmissão via endosso e da impossibilidade de apresentação de exceções pessoais da emitente, a recorrente esclarece que os cheques objeto da demanda foram emitidos pela apelada e entregues à C.S.I. CONSTRUÇÕES que, por sua vez, via endosso, transmitiu os cheques à ADVANCED FOMENTO MERCANTIL.

Sustenta que as operações de factoring se qualificam como cessão de crédito por não configurar mera transferência de títulos, mas aquisição dos créditos, aplicando-se a legislação comercial às atividades de factoring devido à sua natureza comercial e em decorrência da ausência de lei específica. Sendo assim, a cessão de crédito nessas atividades é de cunho comercial e não civil, logo, não se aplica o artigo 290 do Código Civil, devido à ausência legal de exigência de anuência do emitente, sendo entendimento pacificado que a transmissão de crédito à ordem é plenamente compatível e aplicável ao fomento mercantil.

A recorrente argumenta ainda que a transmissão do cheque é prevista no artigo 17 da Lei nº 7.357 de 1985 (Lei dos Cheques), que estabelece que o cheque pagável a pessoa nomeada, com ou sem cláusula expressa "à ordem", é transmissível por via de endosso, sendo indiscutível a legalidade da transmissão do cheque no presente caso.

A apelante sustenta que, tratando-se de contrato típico de fomento mercantil, a transmissão de cheque se dá por forma de endosso e não se aplica o Código de Defesa do Consumidor.

A recorrente enfatiza que o caso é de fomento mercantil típico, ou seja, as partes (Francislaine e C.S.I. CONSTRUÇÕES) celebraram contrato de construção civil e, em momento seguinte, a credora dos títulos de crédito (C.S.I. CONSTRUÇÕES) negociou os títulos na empresa ré (ADVANCED FOMENTO MERCANTIL), sendo impossível que sejam oponíveis quaisquer exceções pessoais do emitente, razão pela qual deve ser cassada a decisão do juízo
a quo.

Quanto à ciência inequívoca da agravada sobre a transmissão dos cheques à requerida, a recorrente refuta a alegação da apelada, feita na inicial, de que não fora cientificada da transmissão dos cheques à empresa recorrente, sendo surpreendida com o protesto dos cheques, afirmando que tal alegação é inverídica e que o próprio juízo reconheceu que houve comunicação prévia.

A recorrente destaca ainda que a apelada chegou a substituir folhas de cheques preenchidas em desconformidade com as regras do Banco Central e legislação vigente para viabilizar a operação de fomento mercantil, o que demonstra inequivocamente sua participação ativa e consciente no processo de transmissão dos títulos.

A apelante informa ainda que a parte requerente juntou no processo nº 1008036-05.2023.8.11.0041 um boletim de ocorrência no qual narra que a empresa de factoring entrou em contato pedindo confirmação para "troca dos cheques", o que foi confirmado pela apelada, registrando que não foi apresentada qualquer exceção pessoal pela apelada no momento do contato que confirmou a operação de transmissão dos cheques, pelo contrário, esta confirmou a contratualização e também anuiu com a operação, não havendo dúvida de que foi realizada a notificação para confirmação da existência de relação jurídica entre as partes e a inexistência de qualquer exceção pessoal a ser arguida.

Quanto à inexistência de comunicação de eventual exceção pessoal a ser arguida pela apelada, a recorrente argumenta que resta demonstrado que a parte apelada anuiu com a venda dos cheques à recorrente, o que inclusive foi reconhecido em sentença.

Não tendo a emitente do cheque mencionado qualquer forma de desacordo comercial e, ainda, confirmado e anuído com a operação dos cheques via fomento mercantil, não havia como a parte requerida ter ciência de que o contrato não poderia dar certo.

A apelante ressalta que não se sabe ao certo se a empresa não realizou os serviços ou mesmo se a autora deixou de pagar e, por isso, a empresa não mais lhe prestou os serviços, tendo a parte recorrente tomado ciência da situação somente quando da citação da presente demanda, após a anuência da emitente que não se opôs em momento algum aos cheques, não havendo motivo para decretação da inexigibilidade dos cheques tendo a operação de fomento mercantil ocorrido de forma correta e em observância aos ditames legais.

Subsidiariamente, ainda que não se entenda pela reforma da decisão para julgar improcedente a demanda, a recorrente aponta que dois pontos carecem de reforma: a limitação da condenação em declarar a inexigibilidade dos cheques perante a requerente apenas e a distribuição proporcional do ônus sucumbencial de acordo com a sucumbência de cada uma das partes.

Quanto aos demais negócios jurídicos demonstrados na cártula de cheques e da inviabilidade da entrega de tal documento à parte emitente, a apelante argumenta que, ainda que sobrevenha acolhimento da tese posta pela parte autora, não há como se determinar a restituição dos cheques à emitente, posto que as cártulas de cheque, neste caso, representam outros negócios jurídicos além da relação entre emitente e credor primitivo, pois quando há endosso dos cheques passa a existir também a responsabilidade do endossante perante o portador do cheque, conforme previsto nos artigos 13 e 21 da Lei de Cheques, sendo que a entrega dos cheques à emitente implicaria em fulminar a responsabilização ao menos da C.S.I. CONSTRUÇÕES perante a requerida ADVANCED.

Diante de todo o exposto, a apelante requer que seja conhecido o recurso de apelação e provido para acolhimento da preliminar de dependência da presente ação com a demanda de nº 1008036-05.2023.8.11.0041, devendo a sentença recorrida ser cassada e determinado o retorno dos autos à primeira instância para que as demandas tramitem em conjunto e sejam julgadas em conjunto.

Subsidiariamente, caso não se entenda dessa forma, no mérito, requer que seja provido o presente recurso para, reformando a sentença, julgar improcedente a demanda, posto que a transmissão dos cheques é lícita e foi precedida de anuência e autorização da parte apelada/requerente, não sendo viável a declaração de inexigibilidade das cártulas de cheque.

Ainda que não seja provido o recurso de apelação para julgar improcedente a demanda, requer que seja provido o recurso ao menos para que, ao invés de determinar a nulidade das cártulas e entrega dessas cártulas, seja determinada somente a inexigibilidade das cártulas com relação à emitente, e para a distribuição correta do ônus sucumbencial, devendo ser atribuído à recorrente/requerida o ônus de 80% da sucumbência fixada e 20% à parte recorrida/requerente.

Contrarrazões ofertadas em Id. 310965898, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação e consequente manutenção da sentença.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 312683366.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
“[...] para confirmar a antecipação da tutela concedida no ID 126039744 e declarar nulas as cártulas de n. 85002 a 85005 e 850011 a 850020 no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) cada, devendo ser devolvidas à parte autora, bem como determinar a imediata retirada do nome da autora dos cadastros de inadimplentes, se a negativação decorreu exclusivamente dos referidos protestos”.
(sic)

Eis a sentença exarada:

“I.1-DA POSSÍVEL DEPENDÊNCIA COM O PROCESSO Nº 1008036- 05.2023.811.0041

Alega a parte requerida que haveria conexão ou dependência entre a presente ação e o processo de nº 1008036-05.2023.8.11.0041, o que não merece prosperar, pois, contudo, não há qualquer relação de prejudicialidade ou litispendência entre as demandas.

A presente ação tem por objeto a suspensão dos efeitos de protesto de cheques que foram entregues a terceiro, sendo que, por se tratarem de títulos de crédito circuláveis, estes se desvinculam da relação jurídica original a partir do momento em que são postos em circulação. Importante frisar que a causa de origem dos referidos cheques já foi devidamente solucionada e, por consequência, não subsiste fundamento que justifique qualquer alegação de dependência entre as ações.

Dessa forma, inexiste identidade de pedidos e causas de pedir entre as ações mencionadas, tampouco risco de decisões conflitantes ou contraditórias, não se justificando o reconhecimento da dependência pretendida.

Portanto, rejeito a preliminar.

[...]

Trata-se de ação anulatória de protesto de título ajuizada pela autora em face da requerida, aduzindo, em síntese, que firmou contrato com a segunda requerida para prestação de serviços, tendo como forma de pagamento a emissão de 36 (trinta e seis) cheques pré-datados, dos quais 15 (quinze) foram entregues no ato da assinatura do contrato.

[...]

A controvérsia existente nos autos reside na validade do protesto dos cheques emitidos pela autora à empresa C.S.I., posteriormente repassados à ré, diante do alegado inadimplemento contratual.

É incontroverso nos autos que os cheques foram entregues como forma de pagamento por serviços contratados, e que, segundo prova documental juntada nos autos, a contratada C.S.I. Construções Consultoria e Informática, não cumpriu integralmente com as obrigações avençadas, fato que motivou a rescisão do contrato e a sustação dos cheques.

Ainda que os cheques tenham natureza cambial e representem obrigação autônoma, a jurisprudência admite, em ações anulatórias de protesto, a análise da relação causal subjacente quando comprovada a ausência de causa legítima para a emissão do título.

Ressalte-se que a boa-fé do endossatário, ora requerido, não é presumida de forma absoluta, especialmente quando se trata de cheques pré-datados repassados em bloco por empresa que sequer havia iniciado a execução dos serviços.

A ausência de demonstração de diligência mínima por parte da empresa de fomento em averiguar a origem e a regularidade dos títulos afasta sua proteção como terceiro de boa-fé.

A par disso, não há óbice para o acolhimento do pedido de nulidade dos títulos.

Portanto, estando comprovado o inadimplemento contratual pela empresa C.S.I. e a consequente inexistência de causa para a emissão dos títulos protestados, impõe-se a procedência do pedido.

[...]

Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais para
confirmar a antecipação
da tutela concedida no ID 126039744 e
declarar nulas
as cártulas de n. 85002 a 85005 e 850011 a 850020 no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) cada, devendo ser devolvidas à parte autora, bem como
determinar a
imediata retirada do nome da autora

dos cadastros de inadimplentes, se a negativação decorreu exclusivamente dos referidos protestos.

Outrossim,
condeno
ainda, o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil.”
(Id. 310965887).

Pois bem. Preliminarmente, a tese da apelante repousa sobre a suposta existência de conexão entre a presente ação e a demanda de n.º 1008036-05.2023.8.11.0041, que tramita perante a 8ª Vara Cível de Cuiabá/MT, por meio da qual a recorrida propôs ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais em face da empresa C.S.I. Construções Consultoria e Informática.

Alega que os cheques objeto da presente lide derivam da mesma relação jurídica subjacente que fundamenta aquela ação, devendo, por isso, os feitos tramitarem conjuntamente.

Contudo, a preliminar de conexão não merece acolhimento.

Isto porque, à luz do art. 55 do Código de Processo Civil, a existência de conexão reclama identidade entre o objeto ou a causa de pedir das ações, o que, no caso vertente, não se verifica.

A ação originária tem como escopo a desconstituição dos efeitos de protestos cambiais levados a efeito pela apelante, empresa de fomento mercantil, ao passo que a outra demanda visa à responsabilização da empresa C.S.I. por inadimplemento contratual em razão da não realização das reformas acordadas entre as partes.

Em suma, a causa de pedir próxima é completamente distinta: nesta, discute-se a exigibilidade de títulos; naquela, a culpa contratual.

A esse respeito, é pertinente destacar que a mera origem comum (causa de pedir remota) não é suficiente para configurar conexão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica em afirmar que
“Não resta configurada a litispendência nas hipóteses em que, apesar de a causa de pedir remota ser a mesma, a causa de pedir próxima é diferente.”
(STJ - REsp: 2080812 RJ 2023/0211164-4, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 03/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2023 REVPRO vol. 348 p. 581).

Portanto,
rejeito
a preliminar de conexão.

Passando-se ao exame do mérito, verifica-se que a controvérsia cinge-se à validade dos protestos dos títulos de crédito emitidos pela autora à empresa C.S.I., posteriormente endossados à apelante.

É incontroverso nos autos que a demandante firmou contrato com a referida empresa de construção civil e, como forma de pagamento, emitiu 36 cheques pré-datados, dos quais 15 foram entregues no ato da contratação. Igualmente incontroverso é o fato de que os serviços contratados não foram sequer iniciados, motivando a sustação dos cheques pela emitente.

Nesse contexto, a sentença de primeiro grau andou com acerto ao reconhecer a inexigibilidade das cártulas. Conforme o disposto no art. 104 do Código Civil, para a validade de qualquer ato jurídico é necessária a presença de objeto lícito, possível, determinado ou determinável.

A ausência de prestação contratual por parte da empresa beneficiária da emissão dos títulos fulmina de nulidade o negócio jurídico subjacente, afetando a própria
causa debendi
dos cheques em circulação.

Ademais, embora os cheques sejam títulos de crédito dotados de autonomia e abstração, tal prerrogativa não é absoluta, especialmente no âmbito das ações anulatórias de protesto.

É sólida a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
"[...] O
risco
advindo dessa
operação
de compra de direitos creditórios, consistente justamente na eventual inadimplência do devedor/sacado, constitui elemento essencial do contrato de
factoring
, não podendo ser transferido à faturizada/cedente, sob pena de desnaturar a
operação
de fomento mercantil em exame"
(STJ - REsp: 1711412 MG 2017/0308177-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 04/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2021).

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. CESSÃO DE CRÉDITO. FACTORING. DUPLICATAS SEM LASTRO COMERCIAL. SIMULAÇÃO COMPROVADA. FRAUDE NA ORIGEM DOS TÍTULOS. BOA-FÉ OBJETIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. TERCEIRO CESSIONÁRIO. RESPONSABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por empresas do Grupo SAGA (SAGA LONDON COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. e outras) contra sentença que julgou improcedente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade de Título Executivo Extrajudicial, movida em face de GERENCIAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA. e CLEAN NOBRE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. – ME. A sentença recorrida reconheceu a validade dos títulos executivos representados por duplicatas mercantis e afastou alegações de fraude na sua emissão, condenando as autoras ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) determinar se as duplicatas mercantis objeto de execução judicial são válidas e exigíveis, à luz de alegações de simulação confessada e ausência de lastro comercial; e
(ii) definir se a
faturizadora
cessionária dos títulos pode ser considerada terceira de boa-fé e, por isso, imune à alegação de nulidade oposta pelas sacadas.

III. Razões de decidir

3. A operação de factoring caracteriza-se como cessão onerosa de crédito, regida pelos arts. 286 a 298 do Código Civil, o que permite ao devedor opor ao cessionário as exceções que possuir contra o cedente, inclusive nos casos de simulação ou ausência de relação subjacente.

4. A atividade de fomento mercantil insere-se na hipótese de responsabilidade objetiva (CC, art. 927, parágrafo único), impondo à
faturizadora
o dever de diligência na verificação da origem e validade dos créditos adquiridos.

5. A prova documental demonstra fraude na emissão das duplicatas, por meio de confissão extrajudicial do representante da emitente CLEAN NOBRE, sindicância interna e inquérito policial instaurado, restando configurada simulação com ausência de prestação dos serviços correspondentes.

6. A confissão da fraude, embora extrajudicial, possui eficácia plena nos termos do art. 389 do CPC, sobretudo diante da revelia da emitente dos títulos.

7. A teoria da aparência não se aplica quando os atos são praticados com base em fraude confessada, sendo os aceites obtidos mediante induzimento de funcionários não autorizados, o que invalida a legitimidade formal aparente.

8. A jurisprudência do STJ reconhece que, em cessões no contexto de factoring, a
faturizadora
não ocupa posição equiparada à de terceiro de boa-fé absoluto, podendo sofrer oposição de exceções pessoais e objetivas do devedor.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A
faturizadora
, ao adquirir créditos por cessão no âmbito de operação de factoring, assume o risco negocial quanto à existência e validade do crédito, respondendo por títulos emitidos com base em simulação ou fraude.

2. A confissão extrajudicial do emitente quanto à inexistência de prestação de serviço autoriza o reconhecimento da nulidade dos títulos e a inexigibilidade dos débitos deles decorrentes, mesmo perante terceiro cessionário.

3. A teoria da aparência não se aplica quando os aceites em duplicatas são obtidos por meio de fraude, afastando a presunção de legitimidade dos atos praticados por funcionários não autorizados.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 286 a 298, 294, 295, 927, parágrafo único; CPC, arts. 85, § 2º, 86, parágrafo único, 389.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.015.617/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 13.12.2016; STJ, REsp 1.439.749/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª Turma, j. 02.06.2015.

(N.U 1004016-64.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Vice-Presidência, Julgado em 30/05/2025, Publicado no DJE 30/05/2025) (Destaquei)

Também se aplicam à hipótese os artigos 290 e 294 do Código Civil, os quais estabelecem que, na cessão de crédito, o devedor pode opor ao cessionário as exceções que lhe cabiam contra o cedente.

Ora, a operação celebrada entre a C.S.I. e a empresa apelante configura, materialmente, uma cessão onerosa de crédito — típico contrato de fomento mercantil — o que torna plenamente oponíveis as exceções pessoais da autora, especialmente diante do inadimplemento contratual anterior à apresentação dos cheques.

Ademais, não merece prosperar a tese de que a comunicação via WhatsApp realizada pela apelante à recorrida teria validado a cessão dos cheques, ou configurado anuência inequívoca quanto à negociação.

A ausência de oposição naquele momento inicial decorre do fato de que o inadimplemento ainda não havia se configurado. O protesto posterior, quando já frustrada a causa subjacente, carece de legitimidade, pois carece de lastro fático-jurídico que o sustente.

Não há, pois, contradição na sentença que, com acerto, distinguiu dois planos analíticos distintos: a) no plano objetivo, reconheceu a inexistência de causa legítima para a emissão dos cheques; b) no plano subjetivo, indeferiu o pleito indenizatório por ausência de prova da má-fé da faturizadora — conclusão coerente com os fatos e o direito.

Diante do exposto, e por estarem presentes os pressupostos da responsabilidade civil subjetiva — ação, dano e nexo causal — apenas em relação à empresa de construção contratada e não à empresa de fomento, a sentença de primeiro grau deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025